Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por IURY DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n.o 1000045-58.2021.8.11.0037, 3a vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante.
O agravante alega que figura como fiador na Ação de Execução no valor de R$ 1.754.200,00 (Hum milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais).
Relata que juntou declaração de hipossuficiência, consulta ao Serasa, a fim de demonstrar que o Agravante possui protestos, cheques sem fundo, pendencias financeiras e o SCORE com a pontuação baixíssima de 4,03 % de chance de pagamento; extrato de imposto de renda, demonstrando que não apresenta desde 2.016; holerite que comprova que possui rendimento mensal líquido de R 1.835,68 (Um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos); extrato de bancos atualizados. Embora todos os documentos, o juiz “a quo” indeferiu o pedido.
Acrescenta ainda que o TJ/MT já deferiu o benefício da Justiça Gratuita para o agravante em outro agravo de instrumento.
Pontua ainda que não é necessário estado de miserabilidade do postulante para pleitear o benefício, conforme entendimento assente da jurisprudência.
Subsidiariamente, postula pelo diferimento das custas, para serem feitas no final da ação.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento da execução até o julgamento do mérito do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, principalmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em face das consequências do não pagamento.
Ademais, os documentos juntados demonstram, em sede de cognição sumária, dificuldade financeira do agravante.
Ante todo exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, resguardando ao mérito, a análise do pedido principal de justiça gratuita ou de custas ao final, bem como, referente ao preparo deste recurso, oportunidade na qual a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator